Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709131-92.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Gerson Ben Hur Mayer Apeladas: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex Banco do Brasil S/A Banco Santander Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Gerson Ben Hur Mayer (Id. 63877473) contra a sentença (Id. 63877463) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o processo sem o exame do mérito, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC. O recorrente requereu a desistência do recurso aludido (Id. 64887357). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prefigurada no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. À zelosa Secretaria da 2a Turma Cível para que promova a retirada do presente processo da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator